Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo de Direito do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos do processo no 0006035-29.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Aduz o impetrante que o recebimento da denúncia ocorreu em 28/11/2018, antes da data marcada para audiência, operando-se a prescrição em 28/11/2022. Postula a declaração de prescrição, extinguindo-se a punibilidade do paciente, nos termos do arts. 109, V, e 117, I, ambos do Código Penal.
2. O curso do prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, I, do CP.
3. Por conseguinte, nos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia ocorre no ato da audiência, conforme previsão do artigo 81 da Lei 9.099/95.
4. Assim, diferentemente do alegado pelo impetrante, o juiz de origem recebeu expressamente a denúncia em audiência ocorrida no dia 01/08/2019, nos seguintes termos: “recebo a denúncia, bem como a defesa prévia, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar a presença de quaisquer dos fatos enumerados no art. 395 e 397 do mesmo diploma”. (grifou-se).
5. Considerando que o paciente responde pela prática do delito previsto no art. 72 do Código de Defesa do Consumidor, cujo tipo penal estabelece pena máxima de 1 (um) ano de detenção, o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP) somente ocorrerá em 01/08/2023.
6. Dessa forma, não ultrapassado o prazo prescricional, afasta-se o reconhecimento de extinção da punibilidade.
7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.